Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801272-97.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO MARQUES GOMES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INCABÍVEL - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO INFANTE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer parcialmente do
writ,
e, na parte conhecida
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
vinte e nove
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
29
de
março de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO MARQUES GOMES
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém / PA (Proc. Nº 0800502-48.2021.8.14.0051).

Diz o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 21.01.2021, juntamente com a corré Adriana, acusado da prática do crime previsto nos Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, vindo o Juízo a homologar o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva sem a devida fundamentação; e que LEANDRO não praticou o crime, e sim Adriana, beneficiada com liberdade provisória no dia 27.02.2021; além do cabimento de prisão domiciliar, vez que o indigitado é pai de filho menor, de 03 (três) anos de idade, o qual precisa de seus cuidados, principalmente em um momento delicado em que vivenciamos, ante a pandemia do novo coronavírus, tendo ele ainda, condições pessoais favoráveis para responder ao processo solto e é acometido de doença a qual necessita de cirurgia, inclusive autorizada.

Pede então, a concessão da ordem, nos termos de seu arrazoado.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Nazaré Gouveia (ID
Num. 4546705);
prestadas as informações de estilo (fls. 224/225-ID
Num. 4614053),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela concessão
parcial da ordem, no caso, apenas para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O feito veio a mim por redistribuição.

VOTO

Preliminarmente, esclareço que o trancamento
da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional que somente deverá ser adotada quando houver, de plano, comprovação da ausência de suporte probatório mínimo à acusação, da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou de inépcia da denúncia
, o que não é caso dos autos, vez que a peça acusatória preenche os comando estabelecidos no at. 41 do CPP, assim como incabível o debate e conhecimento de tese de negativa de autoria, eis que própria da instrução criminal
.

Pois bem. Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto também que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 167/174-ID Num
4541970)
, acusado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).

Extrai-se dos informes do Juízo
(fls. 224/225-ID
Num. 4614053) e da denúncia
, que
o paciente LEANDRO, juntamente com outra acusada, foi preso em flagrante no dia 21/01/2021, por Policiais Militares, na invasão Bela Vista, comercializando drogas na residência de ADRIANA, onde foram encontrados 31 (trinta e um) papelotes de maconha e 16 (dezesseis) papelotes de pasta de cocaína, pesando 5,302g (cinco gramas e trezentos e dois miligramas). Além dos entorpecentes citados, foram encontrados diversos materiais utilizados no preparo das drogas, tais como: 01 (uma) porção de sacos plásticos; 01 (um) tubo de linha verde; 01 (uma) tesoura de cortar papel, cabo verde. Também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 1.928,00 (mil novecentos e vinte e oito reais), que estava em um fundo falso de uma garrafa térmica. Os policiais encontraram ainda, no forro da residência mais 01 (um) pacote de “maconha”, enrolada em papel alumínio. Somado às 37 (trinta e sete) trouxinhas de “maconha” apreendidas anteriormente (6 com um usuário de drogas e 31 na cozinha da casa), totalizou-se 124,5g (cento e vinte e quatro gramas e quinhentas miligramas) de maconha apreendida, tudo atestado através de laudo pericial definitivo, dando conta que as embalagens correspondiam a substância
tetrahidrocanabinol
e
benzoilmetilecgonina
, respectivamente conhecidas como “maconha” e “cocaína”.

Em 22/01/2021 foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em prisão preventiva, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Então, pela simples leitura da decisão, percebe-se que o flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, evidenciado na presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com indicativos claros de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que as substâncias foram apreendidas, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Da mesma forma quanto a decisão que indeferiu
revogação de

sua prisão cautelar e de forma subsidiária a concessão da prisão domiciliar (ID Num 4614054)

e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se
também
satisfatoriamente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Nota-se, que a
decisão
foi alicerçada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, diga-se de passagem, de alto poder lesivos (maconha e pasta de cocaína)
.
Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

De igual maneira, inviável
a
aplicação da prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do CPP, pois não há comprovação idônea

de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de 3 anos de idade, não havendo sequer indicação específica de que esteja o menino desamparado de assistência, sendo a presença do constrito imprescindível aos cuidados de que precisa, na medida em que possui genitora, que poderá prestar assistência ao infante.

Da mesma sorte,

registra-se que inexiste informações junto ao estabelecimento prisional da impossibilidade de prestação de tratamento médico ou ambulatorial no local onde o paciente se encontra custodiado, o que inviabiliza também a concessão da prisão domiciliar.

Por fim,
data vênia
ao entendimento do douto Procurador de Justiça que oficia no presente, ao opinar, parcialmente, pela substituição da prisão preventiva por cautelares, vez que é entendimento uníssono da jurisprudência pátria e da Seção de Direito Penal de
que
,
demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão cautelar, restando obstaculizada a aplicação das medidas cautelares a que alude o artigo 319 do CPP
, eis que insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da CF, e arts. 312 e 313 do PPP, além do que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
29
de
março de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/04/2021